Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Preliminar. Competência. Provas. Continuidade delitiva.
1 - Se as provas – depoimentos da vítima e das testemunhas – demonstram que os crimes ocorreram quando o acusado já havia atingido a maioridade penal, é competente o juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços. Se foram quatro crimes de estupro de vulnerável, o aumento da pena é na fração de 1/4.
3 – Apelação não provida.